Tribunal: TJPA
Processo: 0023960-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023960-03.2014.8.14.0301

APELANTE: MAURO DOS SANTOS LEONIDAS

APELADO: GISELLE MACHADO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA PROPORÇÃO DA PARTILHA – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA.

1. Presume-se o esforço comum das partes na aquisição de bens durante a união estável, devendo o impugnando produzir prova robusta para desconstituir tal presunção.

2. Inexistindo prova robusta das alegações do apelante, de modo a infirmar a conclusão da sentença, a apelação deve ser desprovida

3. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR POVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
MAURO DOS SANTOS LEONIDAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Família de Belém em ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por
GISELLE MACHADO MOREIRA
que julgou parcialmente procedente a demanda (Id. Num. 4467189), nos seguintes termos:

“39 - Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, declarando para todos os fins de direito a existência de união estável entre GISELLE MACHADO MOREIRA e MAURO DOS SANTOS LEONIDAS pelo período do ano de 2002 ao dia 15 de fevereiro de 2013, quando restou dissolvida por respectivo termo de dissolução.

40 – Quanto aos bens, para cumprimento do título extrajudicial e observado o item 38 supra, deverá o requerido proceder ao pagamento, á autora, da quantia de R$20.177,48, com correção monetária pelo INPC e partir da efetivação do imóvel – 15 de julho de 2014 -, e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença.

MAURO DOS SANTOS LEONIDAS interpôs apelação (id. 4467190) em que sustenta que após fim da União Estável, em acordo com a apelada, vendeu a casa adquirida na constância do vínculo, devendo ser partilhado apenas o valor obtido após quitação do saldo devedor e demais despesas de venda.

Todavia, a aquisição do dito imóvel teria ocorrido mediante a venda de imóvel adquirido apenas pelo apelante antes do início da união estável, com recursos apenas de seu patrimônio.

Neste sentido, sustenta que não deve pagar a apelada o valor
R$20.177,48, pois a partilha havida no acordo de extinção da união estável observou as mencionadas circunstância, não havendo que se falar em divisão em proporção igual do produto da venda do imóvel.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação (id. 467193).

Desnecessária a remessa ao Ministério Público, diante da ausência de interesse ensejador de sua intervenção.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à proporção da partilha do bem imóvel
adquirido na constância da União Estável havida entre as partes.

As partes firmaram termo de dissolução de união estável em que acordaram que o valor da venda do imóvel descrito como Casa localizada no Residencial Vila Firenze seria destinado a pagar o financiamento imobiliário, despesas, impostos, e o valor final seria dividido entre as partes.

Neste sentido, o Juízo de 1º Grau concluiu haver um saldo a ser pago pelo apelante de
R$20.177,48, referente ao valor obtido pela venda do imóvel após quitação das despesas acima mencionadas.

Por sua vez, o apelante sustenta que o imóvel em questão fora comprado com recursos obtidos mediante a venda de um imóvel tipo apartamento, adquirido por este antes do início da União Estável com recursos próprios, sem ajuda da apelada.

Desta forma, sustenta que nada deve a apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

A Jurisprudência nacional se alinha no sentido de que os bens adquiridos durante a constância da União Estável são presumidos como fruto do esforço comum do casal, pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal.

Assim, é ônus do impugnante de tal presunção produzir prova robusta em sentido contrário, a fim de desconstituí-la.

Todavia, no caso em apreço, verifico que o apelante não se desincumbiu do ônus de afastar tal presunção, não havendo prova de que o apelante concorreu com maiores recursos para aquisição do bem em questão.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMILIA - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E REGIME DE CONVIVÊNCIA - DISSÍDIO ACERCA DA PARTILHA DE AUTOMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - ALEGAÇÃO DE VENDA DO AUTOMÓVEL NÃO COMPROVADA - PARTILHA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Há propriedade comum entre os companheiros quanto aos bens adquiridos na constância do da união estável, por título oneroso e independentemente da existência de provas do esforço comum à sua aquisição

2- Comprovada a aquisição de automóvel na vigência da União Estável, a manutenção da sentença que o partilhou é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.123130-7/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 05/04/2024, publicação da súmula em 05/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVORCIO - PARTILHA - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - APARTAMENTO ADQUIRIDO NO CURSO DA RELAÇÃO - PARTILHA DEVIDA - VALORES PARTICULARES UTILIZADOS PARA OBRAS DE ACABAMENTO - PROVA - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

1. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se apenas os bens que sobrevierem aos cônjuges na constância do casamento, presumindo-se a aquisição pelo esforço comum das partes, devendo haver, contudo, prova efetiva dessa aquisição, no período da união, além da inexistência de uma das hipóteses excepcionais legais, na esteira dos artigos 1.658, 1.659 e 1.725 do CC/02.

2. Inexistindo prova de doação do apartamento, bem como da utilização de recursos próprios para a realização de obras, é de se manter o decreto da partilha constante da sentença.

3. Negar provimento ao recurso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.111822-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 05/04/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024